Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716272-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA CEILÂNDIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Aferido nos autos que os endereços do executado foram diligenciados, tendo, inclusive, o oficial de justiça comparecido em um deles, exatamente o que se alega não comparecimento, por ao menos quatro vezes, em dias e horários diversos, mas não o encontrou, e patente que os requisitos para a realização da citação por edital se fizeram presentes, impõe-se a sua manutenção. 2. Recurso de agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 256 do Código de Processo Civil, sustentando que a citação por edital se sujeita ao necessário esgotamento das tentativas para localizar o réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Afirma que não se encontrava em local desconhecido e que deixou de ser citado por mero equívoco do oficial de justiça ao dar cumprimento ao mandado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente destacando que o recorrente foi exaustivamente procurado em diversos endereços, em diversos dias e horários, sem que fosse citado pelo oficial de justiça pelos vários fatos certificados nas diligências de IDs 42404124, 41634951, 41634882, 41634675, 41600029, 40902400, 40852463, todos dos autos de origem. Denota-se que o executado foi procurado múltiplas vezes pelo oficial de justiça, mas sem o êxito esperado em nenhuma das diligências supramencionadas [...] não se divisando sequer verossimilhança nas alegações do agravante, ao menos nos limites desta análise, não há razões jurídicas aptas a inspirar a reforma da decisão monocrática que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve hígida a citação por edital do devedor/agravante, porquanto efetivada nos estritos limites legais” (ID. 26913927 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016